Tribunal: TJDFT
Processo: 0710649-87.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR de não conhecimento do recurso REJEITADA. inovação recursal. veículo novo. vício do produto. não ocorrência. danos morais não configurados. honorários advocatícios. gradação legal. modificação devida.

1. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
2. Com fundamento na impossibilidade de inovação recursal, não se conhece de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do d. Juízo a quo.
3. Comprovado por meio de perícia que não houve os alegados vícios do produto não sanados em 30 (trinta) dias, conforme previsto no § 1o do art. 18 do CDC, improcedem os pedidos de substituição do veículo na presente ação e de indenização por danos morais decorrentes do mencionado vício.
4. O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente à caracterização do dano moral.
5. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo definidas pelo legislador.
6. Hipótese em que os honorários advocatícios foram fixados com base no valor da causa, em razão da inexistência de condenação ou proveito econômico, a serem dividido igualmente entre os patronos das Rés, tendo em vista que a verba honorária é única.
7. Apelação da Autora conhecida parcialmente e não provida. Preliminares rejeitadas. Apelação da 1a Ré conhecida e provida. Apelação da 2a Ré conhecida e parcialmente provida.